Tribunal: TJDFT
Processo: 0709365-44.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709365-44.2019.8.07.0020 RECORRENTE: BRUNO CONRAD BRAGA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 179/1 LOTES 01 A 18 COL. AGRIC.VICENTE PIRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. MORADOR NÃO ADERENTE À ASSOCIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. SERVIÇOS POSTOS À DISPOSIÇÃO DO MORADOR. TERRENO COMERCIAL. EXTERNO. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação de cobrança de taxas condominiais. 2. A irregularidade do parcelamento do solo, por si só, não afasta o débito relativo às taxas condominiais cobradas pelo condomínio irregular. Precedentes desta Corte. 3. Nas hipóteses de condomínio irregular, a assunção do rateio das despesas condominiais é automática, quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, ainda que se trate de lote comercial com acesso externo, posto importar situação similar à dos condomínios horizontais. 4. Ressalte-se, ainda, que o lote comercial integra a fachada do condomínio e deverá ser regularizado por meio do esforço coletivo. 5. Apelo improvido. O recorrente sustenta a ilegalidade da cobrança das taxas condominiais, por entender que o condômino só deve arcar com as despesas relativas aos serviços dos quais efetivamente usufruir, sob pena de enriquecimento ilícito do condomínio. Requer, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça, e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1723229/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019).* No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004